Tribunal: TCU
Processo: 031.690/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Município de Lagoa/PB contra decisão de irregularidade das contas e condenação em débito, por não aplicação da contrapartida municipal, proferida em tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 2031/2001 (Siafi 448969), o qual objetivava a construção de passagens molhadas e açude na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7365/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e demais interessados.